Tribunal: TJDFT
Processo: 0709993-36.2023.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO. FORMA DE PAGAMENTO. DESCONTO EM FOLHA ALTERADO PARA BOLETO BANCÁRIO. PREVISÃO CONTRATUAL. TEORIA DO “DUTY TO MITIGATE THE LOSS”. INÉRCIA DO CREDOR EM BUSCAR O CRÉDITO. EXECUÇÃO INICIADA APÓS CINCO ANOS DO INADIMPLEMENTO. CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ CONTRATUAL. JUROS EXORBITANTES. IMPOSITIVA QUE A CITAÇÃO CONSTITUA O NOVO MARCO À INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O SALDO DEVEDOR NA DATA DO INADIMPLEMENTO.

I. A jurisprudência tem se baseado na concretização da teoria do "duty to mitigate the loss" em situações em que o abuso por parte do credor é evidente, em que ocorre manifesto excesso dos limites estabelecidos pelo propósito econômico ou social, pela boa-fé ou pelos princípios éticos nas transações comerciais.
II. O Superior Tribunal de Justiça entende que “o princípio duty to mitigate the loss conduz à ideia de dever, fundado na boa-fé objetiva, de mitigação pelo credor de seus próprios prejuízos, buscando, diante do inadimplemento do devedor, adotar medidas razoáveis, considerando as circunstâncias concretas, para diminuir suas perdas. Sob o aspecto do abuso de direito, o credor que se comporta de maneira excessiva e violando deveres anexos aos contratos (v.g: lealdade, confiança ou cooperação), agravando, com isso, a situação do devedor, é que deve ser instado a mitigar suas próprias perdas. É claro que não se pode exigir que o credor se prejudique na tentativa de mitigação da perda ou que atue contrariamente à sua atividade empresarial, porquanto aí não haverá razoabilidade” (REsp 1201672 / MS, Rel. Min. LÁZARO GUIMARÃES, T4, j. em 21/11/2017.).
III. No caso concreto, a ação executiva protocolizada em 20.07.2022, refere-se ao contrato de mútuo realizado em 04.05.2017, no valor de R$ 39.816,38 (87 x R$1.087,75), sendo que, a princípio, o pagamento seria realizado por meio de desconto em folha de pagamento, o que ocorreu até a 5a parcela, momento em que a instituição bancária credora optou por alterar a forma de pagamento para boleto bancário.
IV. Inobstante a previsão contratual de alteração na forma de pagamento, não foi comprovada qualquer tentativa de comunicação da referida alteração ao devedor embargante, que não pode perceber essa nova situação sob o fundamento de que possuía diversos empréstimos consignados.
V. Ainda que seja dever do devedor acompanhar o andamento de suas dívidas, a inércia/omissão da instituição financeira (cinco anos para propor a ação executiva) dá causa ao aumento excessivo do valor da dívida do devedor (quase dez vezes o valor inicial), razão pela qual se impõe, ao caso, a observância da teoria “duty to mitigate the loss”.
VI. Por isso deve ser apurado o saldo devedor na data do inadimplemento e, a partir desse saldo, devem incidir juros de mora e correção monetária contados da citação (Código Civil, art. 405). Prejudicado o pedido recursal subsidiário.
VII. Recurso conhecido e provido.